Tribunal: STF
Processo: ARE 1282769
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA EM MEDIDA CAUTELAR DE DEPÓSITO. ERROR IN PROCEDENDO. O JUÍZO DE ORIGEM NÃO DEU OPORTUNIDADE PARA AS PARTES RECORREREM DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS QUE SE IMPÕE. ABANDONO DO REGULAR PROCESSAMENTO DA CAUTELAR. MALTRATO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 1. Nos presentes autos se impõe a decretação de nulidade dos atos processuais realizados após a prolação da sentença, pelos mesmos motivos que no STJ, na ação ordinária em apenso, o Ministro Teori Zavascki declarou a nulidade dos atos posteriores à publicação da sentença de la. Instância, devolvendo-se o prazo recursal para a Fazenda Nacional (REsp 480.312/RJ), pois o Juízo a quo não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, incorrendo em error in procedendo. 2. A Constituição garante a ampla defesa (art. 5°, LV). No caso em apreço, o Juízo de Origem suprimiu das partes a possibilidade de recorrer da sentença, pois não foi dada vistas da sentença.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, II, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente